Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720674-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA AGRAVADO: ALBERTINA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0019575-97.2015.8.07.0001, movido em desfavor de ALBERTINA DOS SANTOS, indeferiu o pedido de restrição de circulação e emissão de licenciamento de veículo (ID 122326086 – autos de origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 36623465). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator